Tribunal: TJDFT
Processo: 0717984-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717984-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERNANDO HENRIQUE SANTOS NASCIMENTO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por FERNANDO HENRIQUE SANTOS NASCIMENTO contra ato administrativo atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES. O impetrante alega, em síntese, que participou do concurso público para o cargo de administrador da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental (Edital n. 01/2022 - PPGG) e concorreu a uma das vagas reservadas a pessoas negras. Aduz que obteve aprovação na prova objetiva e discursiva e passou pela fase de heteroidentificação, mas não foi convocado para o curso de formação profissional. Sustenta que a banca organizadora não respeitou a reserva de 20% das vagas para pessoas negras, em desatenção ao artigo 4o, § 1o, da Lei n. 6.321/2019, uma vez que deixou de substituir das vagas reservadas os candidatos que se declararam negros e alcançaram nota suficiente para ingressar na lista de classificação geral. Informa que o seu nome constou como candidato aprovado e classificado na 22a posição das vagas destinadas aos candidatos negros, mas 6 candidatos obtiveram aprovação na classificação geral, o que deveria posicioná-lo na 16a colocação dentre as 18 vagas reservadas aos negros para convocação ao curso de formação. Requer, ao final, o deferimento da medida liminar para determinar a sua convocação para o curso de formação profissional. No mérito, requer a concessão da segurança para obrigar a parte impetrada a cumprir as regras contidas no edital do concurso público. Custas recolhidas. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do mandado de segurança. De acordo com o artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de suspender o ato que deu motivo ao pleito, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No ensinamento de Hely Lopes Meirelles: “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, III)” (In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). Dessa forma, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave, ou seja, pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. A Lei Distrital n. 6.321/2019 reserva a pessoas negras o percentual de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas, das sociedades de economia mista controladas pelo Distrito Federal e do Poder Legislativo, nos termos do que dispõe a Lei n. 12.990/2014. Nesse passo, os candidatos negros concorrem, de forma concomitante, tanto às vagas reservadas quanto àquelas destinadas à ampla concorrência. Além disso, os candidatos negros aprovados dentro das vagas de ampla concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas (Arts. 1o e 4o, caput e § 1o, da Lei n. 6.321/2019). No entanto, ao contrário do que defende o impetrante, a jurisprudência deste Tribunal compreende que o disposto no artigo 4o, § 1o, da Lei n. 6.321/2019, está relacionado ao resultado final do concurso e não se aplica às fases classificatórias e eliminatórias no decorrer do certame, isso ocorre porque a exclusão de um candidato negro da lista reservada para constar apenas na lista geral poderia lhe causar prejuízo, dependendo de sua nota nas próximas etapas do concurso. No mesmo sentido, a contabilização das vagas na forma pretendida pelo impetrante violaria as disposições legais que determinam a concorrência concomitante dos candidatos negros na lista geral e na lista reservada. Desse modo, em cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos legais para concessão da medida liminar pleiteada pelo impetrante. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. AÇÕES AFIRMATIVAS. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS. FASES DO CONCURSO. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO. CANDIDATOS NEGROS. FASE SUBSEQUENTE. PROVAS DISCURSIVAS. CLASSIFICAÇÃO. LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. LISTA DE COTISTAS. CONCOMITÂNCIA. EDITAL. LEGISLAÇÃO. COMPATIBILIDADE. ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE ESTRITA. (...) 3. Não merece prosperar o entendimento segundo o qual os candidatos negros aprovados na prova objetiva com pontuação suficiente para terem a sua prova discursiva corrigida segundo a classificação da lista de ampla concorrência deveriam ser contabilizados apenas nessa lista, abrindo espaço para que mais um candidato negro avançasse no certame com a correção de sua prova discursiva pela lista de cotistas. 4. Tal compreensão implicaria a exclusão de um candidato negro da lista de cotistas para que passasse a figurar exclusivamente da lista de ampla concorrência, considerando a sua classificação, com maior pontuação, após a aprovação na prova objetiva. Em última análise, isso lhes seria prejudicial a depender da pontuação obtida na prova discursiva, além de violar a determinação legal de que devem concorrer concomitantemente em ambas as listas, segundo o artigo 3o da Lei no 12.990/2014 e o artigo 4o da Lei Distrital no 6.321/2019. 5. A determinação legal de que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência não devem ser computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas aos cotistas está relacionada ao resultado final do concurso e não às fases classificatórias e eliminatórias que antecedem o resultado final. (...) 7. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e improvidos. (Acórdão 1637381, 07085395320218070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Verifica-se, portanto, que a pretensão não se reveste do requisito da plausibilidade, o que implica indeferimento da medida de urgência postulada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a(s) autoridade(s) coatora(s) para que preste(m) informações no prazo de 10 dias. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009). Em seguida, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator